Tribunal: TJMT
Processo: 1045208-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045208-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFONSO MARIA PEREIRA - CPF: 006.883.448-95 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1045208-33.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Recorrido:
AFONSO MARIA PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/
02/2026.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPERAM UM SALÁRIO-MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. ART. 149, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004, COM ALTERAÇÕES DA LC No 654/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público aposentado, para condenar a autarquia previdenciária à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, sob o fundamento de que a incidência deveria observar o limite previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem um salário-mínimo, em razão de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso; e (ii) estabelecer se há direito adquirido da servidora aposentada à manutenção do regime previdenciário vigente à época da concessão da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, no art. 149, § 1o-A, autoriza expressamente a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem um salário-mínimo quando houver déficit atuarial no regime próprio de previdência social.

4.

A Lei Complementar estadual no 202/2004, com a redação conferida pela Lei Complementar no 654/2020, prevê a incidência da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que exceder um salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS do Estado de Mato Grosso.

5.

A existência de déficit atuarial no regime próprio estadual constitui fato notório, reconhecido pelo próprio legislador estadual como fundamento para a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária.

6.

Não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, sendo legítima a modificação de alíquotas e bases de cálculo de contribuição previdenciária, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a constitucionalidade da cobrança previdenciária incidente sobre os proventos que superem um salário-mínimo, nos termos da legislação estadual e da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem um salário-mínimo quando demonstrado déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

2.

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico tributário ou previdenciário anterior quanto à base de cálculo e à alíquota da contribuição previdenciária.

3.

A legislação estadual que adequa a base de incidência da contribuição previdenciária às diretrizes do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal é legítima.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o-A; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II e § 5o; Lei Complementar Estadual no 654/2020.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar o requerido a restituir, em favor do autor, a título de contribuição previdenciária o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar no 202/2004, no artigo 2o, inciso art. 2o, II
,
não atingidos pela prescrição quinquenal
,

com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrido, é servidor público aposentado, ingressou com a referida ação alegando que vem sofrendo descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Requereu, em síntese, a declaração de inexigibilidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos, a aplicação do limite estabelecido no referido dispositivo constitucional e a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que a recorrente restitua
, em favor da parte autora, a título de contribuição previdenciária o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar no 202/2004, no artigo 2o, inciso art. 2o, II.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

A questão central da presente controvérsia reside na legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do recorrido, considerando o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal e a legislação estadual pertinente.

O recorrido alega que a cobrança sobre a totalidade dos proventos é indevida, devendo incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Contudo, tal alegação não se sustenta diante do arcabouço normativo aplicável ao caso.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 2o, inciso II, que a alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Entretanto, o § 5o do mesmo artigo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, determinando que, nessa hipótese, a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Tal previsão encontra respaldo no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

“Art. 149. (...)

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

O recorrido questiona a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, alegando que tal condição não foi comprovada nos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Ainda que não tenha sido juntado aos autos um estudo atuarial específico, a existência de déficit no RPPS de Mato Grosso é fato notório e amplamente divulgado, inclusive na Mensagem encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa quando da aprovação da Lei Complementar no 654/2020.

Ainda, a própria Lei Complementar no 654/2020, ao alterar a Lei Complementar no 202/2004, faz expressa menção ao déficit atuarial como justificativa para a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, , MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Ademais, o recorrido alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional no 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar no 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026